Tribunal: TJDFT
Processo: 0725813-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. O direito à educação das crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais constitui direito social fundamental, nos termos do artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, e demais normas infraconstitucionais.
1.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) dispõem que é dever do Poder Público garantir o acesso de crianças e de adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, incluindo-se nestes o direito à educação, de forma a assegurar seu bem-estar pessoal, social e econômico.
1.2. O artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em redação alterada pela Emenda à Lei Orgânica n. 84, de 20/08/2014, prevê a garantia do Estado ao atendimento educacional especializado, em todos os níveis, às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho.
1.3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), em seu artigo 27, assegura à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo, de qualidade, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
1.4. A Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n. 99.710/1990), da qual o Brasil é signatário destaca, em seu artigo 23, a necessidade de que o Estado assegure aos pais a garantia de promoção dos direitos ali enunciados, com proteção especial ao menor portador de deficiência.
2. A legislação de regência (Lei n. 12.764/2012, Decreto n. 8.368/2014, artigo 232 da Lei Orgânica do DF e Lei Distrital n. 5.310/2014) estabelece o devido acompanhamento especializado para a inserção de pessoas com deficiência na rede pública regular de ensino, sem garantia de exclusividade do auxílio, de modo que eventual acolhimento do pedido deve ser realizado mediante demonstração inequívoca de gravidade contextual que justifique a sua imperatividade.
2.1. Em regra, a monitoria exclusiva se restringe aos alunos com dificuldade de locomoção, além da promoção da higiene pessoal e da alimentação.
3. Constatado que a criança já se encontra em sala de aula com número de alunos reduzidos, contando com 16 (dezesseis) estudantes e desses, 4 (quatro) possuem quadro de saúde mais grave, a determinação do auxílio por monitora ou voluntária exclusiva e permanente para os alunos mais necessitados da sala de aula da criança, sem que haja a exclusividade para uma delas, garante o desenvolvimento escolar da agravante e ainda beneficia também outras crianças portadoras de necessidades especiais que estejam matriculadas na mesma turma.
3.1. Entendimento em sentido contrário implicaria em injustificada violação ao princípio da isonomia, pois apenas um aluno seria privilegiado em detrimento dos demais com similar necessidade.
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado.